Tribunal: TJMT
Processo: 1028116-97.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028116-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 016.834.811-00 (APELADO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (APELADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028116-97.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1028116-97.2017.8.11.0041

APELANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.

APELADO: CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA.

TERCEIROS INTERESSADOS: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA

Processo na Origem n.º 1028116-97.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1028116-97.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 47044484): julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito junto à ré e determinar a restituição do valor pago - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro.

APELO
(ID 47044486):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - FIES e a nulidade da sentença pela ausência do contraditório e por falta de fundamentação. No mérito, sustenta que a decisão foi omissa porque não se pronunciou quanto à ilegalidade da trava sistêmica; sobre o enriquecimento sem causa do requerente; sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período. Defende a regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a incidência do CDC, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

CONTRAMINUTA
(ID 47044497): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028116-97.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1028116-97.2017.8.11.0041).

SENTENÇA
(ID 47044484): julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexistente o débito junto à ré e determinar a restituição do valor pago - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro.

As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais em 2014, de modo que a apelada foi matriculada no curso de engenharia civil, (ID 47042473 - Pág. 1). Referido contrato foi aditado até o 1º semestre de 2017 (ID 47042481 - Pág. 1).

Em 14.01.2014, a apelada celebrou com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE um contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos educacionais aos alunos do ensino superior, com recursos do FIES, com 100% do valor custeado pelo Governo Federal (ID 47042487 - Pág. 1).

Alega que em 2017, sem justificativa, a apelante passou a exigir dele o pagamento do valor de R$ 5.046,18, a título de diferença entre o valor financiado e o valor integral da mensalidade, o que é ilegal.

A apelada ajuizou a presente ação contra a apelante com o objetivo de reaver o valor pago - R$ 5.046,18 - e, por fim, buscou a reparação por danos morais.

A IES sustenta que, apesar de o contrato prever o financiamento de 100% dos custos educacionais, o FNDE, que administra o FIES, limitou o valor do financiamento e dispôs em cláusula contratual que o aluno-financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

A sentença foi de parcial procedência, para declarar inexistente o débito junto à ré e determinar a restituição do valor pago - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da diferença de mensalidade ao aluno beneficiário do FIES.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que o financiamento estudantil concedido à financiada (apelada) para o 1º Semestre de 2014 corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do semestre (cláusula terceira) (ID 47042487 - Pág. 2).

Extrai-se, ainda, que a autora procedeu ao aditamento do contrato em todos os semestres subsequentes à assinatura do primitivo e dúvida não há que em todos restou mantido o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais, até que em 2017 a apelante passou a cobrar diferenças das mensalidades à recorrida, o que é corroborado pelos extratos financeiros emitidos pela própria apelante (ID 47042474 - Pág. 1).

Nota-se, também, que a apelante efetua uma cobrança no valor de R$ 6.967,08 a título de “serviços educacionais FIES” e “processo de ajuste de mensalidade”, referente aos meses 04, 05 e 06/2016 e 2017, mesmo que os meses cobrados constem como pagos, pelo financiamento estudantil (ID 47042474 - Pág. 1).

Verifica-se que no pacto, de financiamento estudantil, restou firmado na
cláusula terceira
, que
o agente financeiro concedeu financiado o
limite de crédito global para o financiamento do valor do curso de graduação em Engenharia Civil, durante 12 semestres, no valor de R$585.000,00
(quinhentos e oitenta e cinco mil reais), que corresponde ao valor financiado para o 1º semestre de 2015, R$39.000,00 (trinta e nove mil reais),
acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso, R$114.600,00 (cento e quatorze mil e seiscentos reais), e adicionado de 25,00% (vinte e cinco por cento), R$9.168,00 (nove mil cento e sessenta e oito reais), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
.

E no parágrafo único da referida cláusula terceira restou consignado que o valor da mensalidade financiada
corresponde a 100% do valor fixado pela Instituição de Ensino Superior – IES para o 1º semestre de 2014
do curso em que o financiado estava matriculado.

“
PARÁGRAFO ÚNICO –
O valor da semestralidade financiada corresponde a 100,00% (cem por cento) do valor fixado pela IES para o 1º semestre de 2014 do curso em que o FINANCIADO(A) está matriculado(a)
.
”

Aliás, consignam ainda os parágrafos terceiro e quinto da mesma cláusula terceira:

“
PARÁGRAFO TERCEIRO
-
Quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso
, seja dentro do prazo regular ou quando houver dilação do prazo do curso pela IES e desde que com prévia autorização do Agente Operador do FIES,
será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula por meio de solicitação formal do(a) FINANCIADO ( A) e mediante assinatura de termo aditivo a este Contrato
.(parágrafo primeiro, cláusula terceira).

“
PARÁGRAFO QUINTO
–
O pagamento à entidade mantenedora da IES, relativo aos encargos educacionais financiados por intermédio do presente Contrato, será providenciado pelo Agente Operador do FIES
”.

E a Cláusula Quarta:

“
DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO –
O valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida qualquer elevação do percentual estabelecido neste Contrato e seus aditamentos
.”

Ainda que relevantes os argumentos da Instituição de Ensino, apelada, acerca da interpretação dos contratos, da forma que as cláusulas se comunicam e em que pese a discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tem-se, em tese, que deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE,
pelo fato de que foi concedido
e mantido
à estudante
, inclusive, nos aditamentos semestrais firmados posteriormente, o
custeio de 100%
dos encargos educacionais totais do semestre.

Ressalta-se que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não pode afetar a aluna, aqui apelada.

Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se
o próprio contrato firmado com o FNDE

previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades
.

Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro de que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento integral das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo,
caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa
.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADO - FIES - REAJUSTE DE MENSALIDADE - INOBSERVÂNCIA DO TETO ESTIPULADO PELO FNDES E MEC - DIFERENÇA COBRADA - IMPOSSIBILIDADE
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - POSSIBILIDADE.

A tutela de urgência será deferida quando concorrerem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

Afigura-se ilegal, a priori, a cobrança direta do aluno de eventuais diferenças entre o valor da mensalidade e a quantia repassada pelo FIES/MEC.

AS IES (INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR) QUE ADERIRAM E/OU PRETENDAM CONTINUAR NO PROGRAMA FIES DEVEM OBEDECER AS CONDIÇÕES E AOS LIMITES DE REAJUSTAMENTO DAS MENSALIDADES IMPOSTOS PELOS ATOS GOVERNAMENTAIS
. Provimento negado
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0439.16.014118-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2017, publicação da súmula em 05/05/2017) (grifei).

Nesse sentido, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1º, da Lei nº 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades e sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

A título argumentativo, ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1º -
Estabelecer para o 2º semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o da aluna apelada, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas da referido aluna,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados
a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des.
Marcos André Chut
:

“E no caso em exame, incontroverso é o fato de que a autora firmou contrato de financiamento pelo FIES para o curso de Medicina ministrado pela Instituição de Ensino ré, iniciado no segundo semestre de 2015, tendo recebido o custeio de 98,93% dos encargos educacionais desde o início do curso (index. 00027).

Na verdade, apesar do contrato de financiamento, inicialmente, contar com a participação exclusiva da autora e da instituição financeira representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
os respectivos aditamentos têm a participação da parte ré
, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do contrato de financiamento, que prevê o pagamento de 98,93% do curso
.

Deveras, da leitura da cláusula terceira do instrumento contratual referente ao 2º semestre de 2015 (index. 00027), se extrai que o financiamento corresponde a 12 semestres, alcançando o valor total de R$ 493.679,45, e expressamente prevê no parágrafo 1º, um acréscimo de 25% a partir do valor da semestralidade no 2º semestre/2015 (R$ 98.735,89), a fim de atender possíveis elevações no valor dos encargos no decorrer do curso (fl.28).

Vê-se, também, que os aditamentos havidos no desenrolar do curso, apontam que o financiamento permaneceu no percentual de 98,93% do valor das mensalidades
(index. 00048, 00061 e 00069).
Contudo, a recorrente insiste que a cobrança, no equivalente a R$ 1.269,73, se refere ao valor residual das mensalidades do ano de 2017, não contemplado no valor do financiamento
.

Sustenta a licitude da cobrança ao argumento de que
, apesar de a
autora ser beneficiária de financiamento de 98,93%
do custo e adimplir os 1,07% complementares,
tais percentuais somente se aplicam sobre o valor do teto estabelecido pelo FNDE, que, em 2017, foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Por fim, salienta a recorrente que a diferença apontada é de responsabilidade da financiada e recorrida, o que revela a licitude da cobrança, conforme ajuste contratual e de acordo com a legislação do MEC/FNDE.

De fato, a Portaria Normativa do MEC de nº 4/2017, de 06/02/2017, que alterou a Portaria Normativa do MEC nº 25/2016, que dispõe sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), estabelecendo em seu artigo 1-A, verbis, “(...) o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

para novos financiamentos
,
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
” (grifo nosso).

1 Logo,
resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados

APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA PORTARIA, PUBLICADA EM 07/02/2017
, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável
.”
(grifei).

No mesmo caminho:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Financiamento do FIES
.

Autora que que é beneficiária do FIES, no percentual de 100%
, tendo sido contemplada com financiamento estudantil para o custeio integral dos encargos educacionais
.

Participação da parte ré nos aditamentos do contrato de financiamento, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do referido contrato
.

ESTIPULAÇÃO DE VALOR TETO DE FINANCIAMENTO QUE APENAS PASSOU A SER POSSÍVEL EM 2017, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ ESTAVA CURSANDO O QUINTO PERÍODO DE MEDICINA, NÃO PODENDO SER APLICADO A ELA
.

Entendimento diverso impossibilitaria os alunos que já se encontram cursando a graduação, como a autora, de concluírem seus estudos. Cobrança ilícita. Precedentes do TJRJ
. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial da fase recursal fixada em 2% do valor da causa, nos termos §11 do artigo 85 do CPC/15.”
(001806693.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 27/03/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Importa consignar que a questão trazida a debate, por mais presente que se encontre o interesse patrimonial/financeiro da recorrida, evidencia tratar de acesso a ensino de terceiro grau, num dos cursos considerados como mais concorridos e cobiçados (engenharia civil), cuja conclusão se mostra, quiçá possível, justamente por força de a aluna ter se enquadrado e, finalmente conseguido, o financiamento dos estudos por meio do FIES.

Por oportuno, registra-se que não procede a arguição de que a cobrança da aluna, das eventuais diferenças, encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conforme orientação jurisprudencial, referida cláusula tem incidência nos casos em que
o aluno não é beneficiário da integralidade do percentual de 100%
e ocorreu, assim, diferença a pagar entre o valor da semestralidade e aquele financiado pelo FIES.

Veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação nº. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des.
Marcos André Chut
:

“Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados após a vigência da referida Portaria, publicada em 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável.

Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, “A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
”

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 98,93%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77).
(grifei).

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria, mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. DÍVIDA REMANESCENTE. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DA GRADE CURRICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR GLOBAL DA SEMESTRALIDADE EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE VERIFICAR A INCLUSÃO DA MATÉRIA NO ADITAMENTO SIMPLIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aduz a autora ter cursado ciências jurídicas na instituição de ensino ré no período de 2010 a 2015, valendo-se de recursos do FIES para adimplemento das mensalidades, no percentual de 100% do montante das prestações
.

Alega que em novembro de 2017 a ré protestou indevidamente o seu nome, em razão de dívida (R$ 347,17)
decorrente de diferença não paga pelo FIES à instituição. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.347,17 de danos morais
.

2. Trata-se de recurso (id 4993757) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais, por entender que reprovação em disciplina da grade curricular configura dependência disciplinar, situação abarcada pelo financiamento estudantil.

3. Nas razões recursais, sustenta que a autora/recorrida reprovou na disciplina Direito Penal II no 2º semestre/2011,
mas realizou ajuste na sua grade curricular para cursá-la novamente no 1º semestre/2012, alterando de 300h (id 4993748) para 360h (id 4993749), sem, contudo, solicitar o aumento do valor global do financiamento ao realizar o aditamento de forma simplificada
.

Afirma que o valor repassado à instituição não correspondeu à integralidade da semestralidade, gerando uma diferença que deve ser custeada pela demandante,
CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(id 4993747 - p. 2). Por fim, alega ausência de fato lesivo capaz de gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não juntou cópia do aditamento simplificado de renovação do FIES realizado pela autora/recorrida,
a fim de averiguar se a demandante solicitou o aumento do valor da semestralidade ao acrescentar a matéria reprovada no 2º semestre/2011
.

6. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada 2 (dois) anos após a conclusão do curso e o protesto do nome da consumidora no Cartório do 10º Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF.

7. Ademais, impende destacar que é ônus da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (http://sisfiesportal.mec.gov.br/? pagina=faq).

8. Nesse sentido: Acórdão n.1049543, 07002015620178070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Assim, a conduta ilícita da ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009). 10. Por conseguinte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1122938, 07057510720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL INDEVIDA. VALIDAÇÃO DOS DADOS INCLUÍDOS NO SisFIES PELA INSTITUIÇAO DE ENSINO. DOCUMENTO REGULAR DE INSCRIÇÃO - DRI. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A validação, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino, dos dados inseridos no SisFIES pelo aluno,
em especial no que se refere aos valores da semestralidade e das mensalidades do curso
, impede a cobrança residual de alegada diferença entre o "custo real" da prestação de serviço e o valor financiado
.

2. O Documento Regular de Inscrição - DRI é prova hábil do valor exigido pela Instituição de Ensino para cobrir os custos da prestação de serviço contratada.

3.
A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE LANÇADOS NO DRI E NO SISFIES INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela Instituição de Ensino
.

4. Recurso desprovido.”
(Acórdão 987870, 20151210040980APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949) (grifei).

Desse modo,
correta a sentença porquanto decotou do valor a ser restituído aqueles referentes a outros serviços
, ou seja, provas de segunda chamada, multa da biblioteca, etc.

A apelada formula, em sua contraminuta, pedido de reforma da sentença para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ocorre que as
contrarrazões são inadequadas para requerer a reforma da sentença e, se não houve a interposição do remédio processual cabível, configura-se a preclusão.

Assim,
não há como acolher o pleito da apelante formulado em sede de contraminuta
.

Busca ainda a apelada a condenação da apelante por litigância de má fé.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (artigo 17 do CPC).

No caso, não restou demonstrado que a apelante pretendesse alterar a verdade dos fatos quando cometeu o equívoco com relação ao nome do curso que a apelada cursava, até porque tal informação é de fácil verificação nos documentos colacionados por ambas as partes.

Portanto,
não se afigura necessária a sua condenação a esse título
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que reconheceu a inexistência do débito referente à diferença ou complementação da mensalidade e determinou a restituição do valor pago a esse título pela apelada - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020